Tribunal: TJES
Processo: 0091349-34.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0091349-34.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA SOPRANI

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. MARCA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de materiais cirúrgicos de marca específica e indenização por danos morais decorrente de negativa de plano de saúde. A autora, ora apelante, pleiteia o fornecimento de materiais de marca específica para a realização de procedimento cirúrgico, sob alegação de que a recusa do plano de saúde causou-lhe danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o plano de saúde está obrigado a fornecer materiais cirúrgicos de marca específica indicada pelo médico assistente; e (ii) se a negativa de fornecimento de tais materiais constitui ato capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência majoritária entende que, embora o plano de saúde não possa interferir na escolha do tratamento médico, não há obrigação de fornecer materiais cirúrgicos de marca específica sem comprovação de ineficácia dos produtos disponibilizados pelo plano ou ausência de outros fabricantes aptos.

A Resolução nº 1.956/2010 do Conselho Federal de Medicina veda ao médico requisitante exigir marca comercial exclusiva, salvo em casos devidamente justificados, o que não foi demonstrado nos autos.

O laudo pericial conclui que os materiais oferecidos pelo plano de saúde atendem de forma satisfatória à necessidade do procedimento, inexistindo prova de que os itens fornecidos fossem inadequados ou deficientes.

A apelante não produziu prova suficiente para desconstituir as conclusões periciais ou justificar a utilização de materiais de marca específica.

Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reafirmam a inexistência de obrigatoriedade de fornecimento de material cirúrgico de marca específica sem fundamentação técnica que a justifique.

Não configurada recusa indevida de tratamento, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde não está obrigado a fornecer materiais cirúrgicos de marca específica sem que haja prova da ineficácia dos itens disponibilizados ou ausência de outros fabricantes aptos.

A negativa de fornecimento de material de marca específica não gera o dever de indenizar por danos morais quando não comprovada a recusa indevida de tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e III, 14; Resolução CFM nº 1.956/2010, arts. 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006238-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01/09/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000027-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001350-70.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0091349-34.2010.8.08.0035

APELANTE:
MARIA JOSÉ DA SILVA SOPRANI

APELADO:
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 331-334v) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização.

A Apelante ajuizou a presente ação objetivando o fornecimento de materiais de marca específica para a realização de procedimento cirúrgico, bem como indenização por danos morais que teriam decorrido da negativa do fornecimento dos materiais.

O MM juiz proferiu sentença de improcedência ressaltado que:

Como se vê, os materiais listados pelo médico que acompanha a Requerente possuem marca específica, razão pela qual a Requerida negou o respectivo fornecimento.

Todavia, imperioso destacar que a Requerida não deixou de

fornecer os materiais necessários ao procedimento cirúrgico, conforme o documento constante às fls. 154/155, de visualização de ordens de pedido, em que observo que todos os produtos solicitados foram autorizados, mas não da marca comercial especificada pelo médico.

[...]

Não restam dúvidas, então, acerca da inexistência de imprescindibilidade dos materiais da marca específica solicitada pela Requerente.

Seguiu-se o presente recurso.

Não há controvérsia acerca do fornecimento dos materiais solicitados pelo médico assistente, para a realização do procedimento cirúrgico.

Divergem as partes acerca do direito, ou não, ao fornecimento dos materiais de marca específica indicada pelo médico assistente.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que “
apesar de o plano de saúde não poder interferir na decisão médica quanto ao tratamento escolhido para doença inserida no rol de cobertura,
em regra não pode obrigá-lo a custear material cirúrgico de marca específica, sem que haja clara comprovação da ineficiência dos itens por ele fornecidos e de ausência de outros fabricantes aptos a atenderem a necessidade do paciente
” (TJES. Agravo de Instrumento, 5006238-48.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 01/09/2023).

Acerca do tema, a Resolução n.º 1.956/2010, do Conselho Federal de Medicina, estabelece que:

Art. 3° É vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos.

[...]

Art. 5° O médico assistente requisitante pode, quando julgar inadequado ou deficiente o material implantável, bem como o instrumental disponibilizado, recusá-lo se oferecer à operadora ou instituição pública pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes,quando disponíveis, regularizados juntos à Anvisa e que atendam às características previamente especificadas.

Parágrafo único. Nesta circunstância, a recusa deve ser documentada e se o motivo for a deficiência ou o defeito material a documentação deve ser encaminhada pelo médico assistente ou pelo diretor técnico da instituição hospitalar diretamente à Anvisa, ou por meio da câmara técnica de implantes da AMB(implantes@amb.org.br),para as providências cabíveis

Assim, cumpre analisar se a prova produzida nos autos demonstra que os materiais oferecidos pelo Plano de Saúde eram inadequados ou deficientes.

A petição inicial foi instruída com os documentos pessoais da Apelada (fls. 15-16), comprovante de residência (fl. 17), Laudo Médico indicando a necessidade de realização de correção cirúrgica e listando os materiais necessários, sem justificativa para utilização de marca específica (fl. 18), Requisição de procedimento (fl. 19), solicitação de internação (fls. 20-22).

O laudo da perícia médica realizada concluiu que os materiais fornecidos pelo Plano de Saúde “
atenderiam de forma satisfatória
” e o procedimento cirúrgico poderia “
ter sido realizado com o material fornecido pela GEAP
” (fl. 268).

Não foi produzida qualquer prova que pudesse desconstituir as conclusões da perícia judicial.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

A prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão indenizatória da parte autora.

In casu
, a Apelante não produziu prova que demonstrasse a efetiva necessidade de utilização dos materiais de marca específica, ou seja, não há elementos técnicos que demonstrem que os materiais liberados pelo Plano de Saúde não eram aptos a atender às necessidades da paciente.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal assim tem se manifestado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ABUSIVIDADE. PRÓTESE CUSTOMIZADA. A
USÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS A JUSTIFICAR A MARCA OU FORNECEDOR ESPECÍFICO.
PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência, é descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. 2. Ademais, “[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. [...]” (TJES, Data da publicação: 13/mai/2022, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Número: 0006906-38.2018.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA). 3. Embora o laudo médico cite três marcas (OSTEOMED, PROMM e ARTIFX) com relação à prótese customizada, não há vinculação para a operadora de saúde, eis que não é direito do paciente e/ou médico a escolha da marca ou fabricante. 4. A Resolução nº 2.318/2022 do Conselho Federal de Medicina - CFM (no mesmo sentido da Res. 1.956/2010 do mesmo Conselho), dispõe expressamente que: “É vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos” (art. 4º).
5. No caso em apreço, não há elementos técnicos que justifiquem a solicitação de marca ou fornecedor específico para a prótese indicada, sobretudo porque esta última é customizada.
6. É dizer, sendo a elaboração do produto de acordo com as especificações do paciente (customização/personalização/sob medida), não há, prima facie, justificativa para o direcionamento do fabricante. 7. Por fim, quanto ao perigo de dano, observo que aquele imposto ao autor é superior e mais latente que o dano alegado pela operadora de plano de saúde, uma vez que, se ao final for concluída pela desobrigação do plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, o custo poderá ser perseguido em desfavor do requerente, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde do agravado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000027-59.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTORIZADOS. MARCA ESPECÍFICA DE PROCESSADOR. PRESCINDIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser reputada abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio de prótese e acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia necessária ao pleno restabelecimento da saúde da segurada. 2.
A marca e o modelo específicos de materiais necessários em cirurgias deverão ser objeto de intervenção do Poder Judiciário
apenas quando demonstrada a essencialidade de tais fatores para a eficácia do tratamento indicado para a consumidora
.
3. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006111-13.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
FORNECIMENTO DE INSTRUMENTO DE MARCA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DE ITENS FORA DO PADRÃO DO PLANO DE SAÚDE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O plano de saúde não pode negar atendimento para tratamento/doença inserido no rol de cobertura, porém, não pode ser obrigado a custear material cirúrgico de marca específica sem que haja clara comprovação da ineficiência dos itens por ele fornecidos e de ausência de outros fabricantes aptos a atenderem a necessidade do paciente; 2.
Os argumentos do profissional médico são superficiais quanto a imprescindibilidade dos instrumentos indicados, não apontando alternativa de outros fabricantes, o que é insuficiente para impôr ao plano de saúde o acatamento da marca;
3. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001350-70.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/08/2022).

Não restando demonstrada a ocorrência de recusa indevida de fornecimento do tratamento, não há que se falar em indenização por danos morais.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a Apelante beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.